Tribunal: CARF
Processo: 10825.722969/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE.
A delimitação do litígio administrativo se dá segundo os termos da impugnação ou manifestação de inconformidade porventura apresentados, através da dedução de todas as questões controversas, sob pena de preclusão temporal, a teor dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72, ressalva feita exclusivamente às matérias supervenientemente incorporadas nas decisões administrativas proferidas ao longo do procedimento contencioso, não sendo possível a inovação da lide em recursos ou petições posteriores.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove ou apenas comprove em parte, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos.
PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA.
Somente é conceituada com empresa individual e equiparada a pessoa jurídica a pessoa física que, comprovadamente, atenda aos requisitos exigidos pela legislação de regência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFERIORES A R$ 12.000,00. SÚMULA CARF No 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE TODOS OS VALORES.
O exercício de atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que havendo movimentações bancárias, em suas contas, que exteriorizam rendimentos omitidos, os depósitos bancários de origem e causa não comprovadas se relacionem com a referida atividade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722969/2013-18
ACÓRDÃO
2401-012.264 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SONIA NANCI POLONIO FORCIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA.
INADMISSIBILIDADE.
A delimitação do litígio administrativo se dá segundo os termos da
impugnação ou manifestação de inconformidade porventura apresentados,
através da dedução de todas as questões controversas, sob pena de
preclusão temporal, a teor dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72,
ressalva
feita
exclusivamente
às
matérias
supervenientemente
incorporadas nas decisões administrativas proferidas ao longo do
procedimento contencioso, não sendo possível a inovação da lide em
recursos ou petições posteriores.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o
real beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove ou apenas comprove em parte, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas
contas de depósitos ou de investimentos.
PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA.
Somente é conceituada com empresa individual e equiparada a pessoa
jurídica a pessoa física que, comprovadamente, atenda aos requisitos
exigidos pela legislação de regência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFERIORES A R$
12.000,00. SÚMULA CARF No 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.264 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722969/2013-18
2
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física.
ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. INEXISTÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE TODOS OS VALORES.
O exercício de atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente
para adoção da presunção de que havendo movimentações bancárias, em
suas contas, que exteriorizam rendimentos omitidos, os depósitos
bancários de origem e causa não comprovadas se relacionem com a
referida atividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 464-482) interposto em face do Acórdão de no
16-88.162 da 11a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 444-455) que julgou improcedente a impugnação
contra Auto de Infração (e-fls. 02-12), no valor total de R$ 3.964.364,83 referente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo à omissão de rendimentos caracterizada por
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.264 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722969/2013-18
3
depósitos bancários de origem não comprovada e à omissão de rendimentos da atividade rural
(arbitramento do resultado), ano-calendário 2009. O Termo de Verificação Fiscal se encontra na e-
fls. 13 a 31.
Na impugnação (e-fls. 424-437), foram abordados os seguintes tópicos:
i)
Dos fatos;
ii)
Do Direito: Itens 001 e 002. Ausência de autorização judicial para o acesso à
movimentação;
iii)
Item 002. Uso indevido da presunção legal. Ausência de aprofundamento do
trabalho fiscal com vistas a apurar o evento a ser tributado;
iv)
Item 002. Erro na identificação da matéria tributável/sujeito passivo. Os
elementos colhidos pela fiscalização demonstram o exercício da atividade
econômica sujeita ao IRPJ e reflexos;
v)
Item 001. Falta de demonstração do efetivo recebimento dos valores
constantes das notas fiscais autuadas. Equívoco na utilização de
arbitramento na apuração da atividade rural. A opção constante da DIRPF
deve ser respeitada pela autoridade fiscal;
vi)
Do pedido.

A decisão da 11a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 444-455) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
SIGILO BANCÁRIO. PRELIMINAR. É lícito ao Fisco examinar informações relativas
ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames
forem indispensáveis, independentemente de autorização judicial. A obtenção de
informações junto às instituições financeiras por parte do Fisco, a par de
amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas simples
transferência deste, porquanto, em contrapartida, está o sigilo fiscal a que se
obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o real beneficiário
dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove ou
apenas comprove em parte, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.264 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722969/2013-18
4
IRPF. ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO.
A falta de escrituração do Livro Caixa autoriza o arbitramento da base de cálculo
do imposto de renda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 464-482). Após
discorrer brevemente sobre os fatos, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Preliminar: cotitularidade – falta de intimação: as contas analisadas no
feito têm como cotitular Paulo Sérgio Forcin, seu filho. O agente fiscalizar
inadvertidamente atribuiu 50% dos rendimentos considerados omitidos ao
co-titular, sem que este fosse intimado no processo fiscal, limitando-se a
informar que fora intimado em “feito específico”, sem comprovar ou
esclarecer tal fato. Não há intimação do co-titular no presente feito. A
atribuição de 50% para cada somente pode ser feita, cumulativamente, após
a regular e imprescindível intimação do co-titular das contas corrente e na
ausência de outros elementos que possam identificar a correta base de
cálculo do IR decorrente, o que torna o lançamento consubstanciado no
Auto de Infração nulo. Pugna pela aplicação da Súmula CARF no 29. Entende
ser cabível a arguição de nulidade no âmbito recursal da preliminar. Requer
a nulidade do Auto de Infração;
ii)
Mérito – Da equiparação da pessoa física à pessoa jurídica: Entre as
hipóteses de equiparação à pessoa jurídica, o Regulamento do Imposto de
Renda abrange as pessoas físicas que, em nome individual, explorem,
habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza
civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a
terceiros de bens ou serviços, conforme art. 41, § 1°, alínea b da Lei 4.506,
de 1964 c.c. Art. 70 da Instrução Normativa 1.700/2017. A Recorrente
registrou expressamente a informação da sua prática de atividade mercantil
no Termo de Intimação Fiscal, de 30/04/2013;
Outra parte de sua movimentação bancária, mais expressiva, decorre do
exercício de atividade mercantil praticada em seu nome e com auxílio do
filho Paulo, não havendo como produzir prova individualizada da origem de
cada crédito, uma vez que o exercício é informal e já transcorreu muito
tempo. Análise do anexo do TVF – fls. 32 a 40 demonstra centenas de
depósitos de cheques de pequeno valor, caracterizando a atividade
comercial informada. A fiscalização deveria ter promovido de ofício a
inscrição da Recorrente no CNPJ como pessoa jurídica e realizar o
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.264 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722969/2013-18
5
lançamento dos tributos pertinentes, mediante a técnica do arbitramento
prevista no art. 8o, parágrafo 6o do Decreto-Lei no 1.648/78.
A fiscalização solicitou documentos de forma seletiva às instituições
financeiras, desconhecendo as afirmações e documentos relativos à
atividade comercial e rural da Recorrente, omitindo-se na busca da verdade
dos fatos. O art. 42 determina que os créditos sejam analisados
individualmente, mas as ações fiscalizatórias foram genéricas. O trabalho
parcial e incompleto da fiscalização leva a uma desconforme aplicação do
art. 42 da Lei no 9.430/96, eivando o lançamento de nulidade.
iii)
Valores inferiores a R$ 1.000,00 – ignorados: O inciso II do parágrafo 3o do
art. 42 da Lei no 9.430/96 e a Súmula CARF no 61 foram ignorados pelo
agente fiscal;
iv)
Desconsideração dos rendimentos da atividade rural: ainda que tenha
apresentado 31 notas fiscais a título de exemplo de rendimentos da
atividade rural, a fiscalização ignorou o fato de que uma parcela dos
depósitos se devia à atividade rural.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo. Contudo, deve ser conhecido apenas em parte
em razão de preclusão.
Do confronto das alegações apresentadas pela Recorrente em sua impugnação com
aquelas apresentadas em seu recurso voluntário, verifica-se que a alegação preliminar de falta de
intimação de cotitular de conta bancária, Sr. Paulo Sérgio Forcin, foi apresentada de forma inédita
apenas em sede recursal.
Nesse contexto, necessário esclarecer que a impugnação promove a estabilidade do
processo entre as partes, de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita
harmonia com aquela abordada pelo recorrente em sua impugnação. Não pode a parte contrária
ser surpreendida com novos argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por
força dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.264 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722969/2013-18
6
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Vê-se, assim, que, nos termos do Decreto no 70.235/72, a impugnação delimita a
lide, operando-se a preclusão sobre quaisquer outras alegações. Fogem a esta regra apenas
situações excepcionais, como as matérias de ordem pública, atinentes a fato ou direito
superveniente e vícios na decisão de piso, desde que tempestivo o recurso.
No caso dos autos, não se faz presente nenhuma dessas situações excepcionais, que
autorizariam a apresentação de novas alegações em sede recursal. A Recorrente não indicou
motivo para não ter alegado esta matéria em sua Impugnação e não se trata de fato
superveniente ou de ordem pública.
Ainda que fosse conhecida, esta alegação também não prosperaria. Ao contrário do
que alega a Recorrente, a falta de intimação não tem o condão de tornar o Auto de Infração nulo,
mas apenas, quando é o caso, de excluir da base de cálculo os valores relativos a contas bancárias
em que há mais de um titular e estes não foram devidamente intimados. Além disso, a fiscalização
foi bem clara ao indicar que houve a intimação do Sr. Paulo Sérgio Forcin e que este não
apresentou documentação ou explicações complementares. Além disso, procedeu corretamente
na divisão dos valores constantes no Auto de Infração, tendo lançado somente 50% dos valores
relativos às duas contas bancárias que a Recorrente mantinha com o Sr. Paulo, conforme se
verifica em trecho do Termo de Verificação Fiscal, a partir das e-fls. 20:
43. Considerando o teor do art. 42, §6o da Lei 9.430/96, o co-titular Paulo Sérgio
Forcin, CPF x, também foi intimado a comprovar a origem dos valores creditados
nas contas dos bancos Bradesco e Caixa Econômica Federal, sendo lavrado Termo
de Intimação Fiscal específico na mesma data. 44. Não houve apresentação de
novos documentos que viessem a comprovar qualquer crédito bancário de forma
individualizada, nem pela contribuinte nem pelo co-titular das duas contas
bancárias citadas. Houve apenas apresentação de documentos de receita de
atividade rural, sem identificação de depósitos bancários relacionados.
[...]
48. Portanto, considerando o teor do art. 42, §6o da Lei 9.430/96, na planilha do
ANEXO 1 foi inserida uma coluna para informar a Proporção de Titularidade e uma
coluna para calcular o Valor Proporcional do crédito bancário, uma vez que para
as contas do Banco Bradesco e da Caixa Econômica Federal, o percentual de
titularidade é de 50% (cinqüenta por cento) para cada co-titular.
[...]
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.264 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722969/2013-18
7
Portanto, considerando o §6o do art. 42 da Lei 9.430/96, também deve ser
ressaltado que o valor dos Créditos Bancários para Esclarecimento (ANEXO 1) e o
valor dos Créditos Bancários Esclarecidos (ANEXO 2), no que diz respeito às contas
do Banco Bradesco e da Caixa Econômica Federal que são mantidas em conjunto
com o filho co-titular Paulo Sérgio Forcin, CPF x, foi considerado de forma
proporcional, de acordo com o percentual de titularidade, que no caso é de 50%
(cinqüenta por cento) para cada titular.

Sendo assim, entendo por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
quanto à matéria preclusa.

2. Da equiparação da pessoa física à pessoa jurídica
Entende a Recorrente que deveria ter sido equipara à pessoa jurídica, tendo em
vista que sua movimentação bancária mais expressiva decorre do exercício de atividade mercantil
praticada me seu nome e com o auxílio de seu filho, Sr. Paulo, não havendo como produzir prova
individualizada da origem de cada crédito, uma vez que o exercício é informal e já transcorreu
muito tempo. Ainda, entende que a fiscalização deveria ter promovido de ofício a inscrição da
Recorrente no CNPJ como pessoa jurídica e realizar o lançamento dos tributos pertinentes,
mediante a técnica do arbitramento prevista no art. 8o, parágrafo 6o do Decreto-Lei no 1.648/78.
No entanto, não assiste razão à Recorrente. Ela não se desincumbiu de comprovar
que os valores recebidos tratavam de atividade mercantil, sendo que em seu próprio recurso ela
afirma ser uma atividade informal e sem comprovantes, por ter transcorrido muito tempo. Apenas
na Impugnação a Recorrente afirma que atividade mercantil seria essa: ramo de cerâmica. No
entanto, como bem apontado na decisão da DRJ:
Em relação a atividade cerâmica, consta na declaração ajuste anual do ano de
2009 que a Impugnante recebeu rendimentos no valor de R$ 5.480,00 da pessoa
jurídica Cerâmica Irmãos Forcin Ltda.
Também foram identificadas, nos extratos bancários, duas transferências
eletrônicas de “Cerâmica Irmãos”, no valor de R$ 1.700,00, fl. 34, e de “Cerâmica
Bariri Ltda”, no valor de R$ 7.000,00, fl. 38.
Como se vê, os valores referentes à atividade cerâmica representam uma parte
ínfima dos valores que circularam pelas contas da Impugnante no ano calendário
2009, não se podendo atribuir à atividade cerâmica os valores representados pela
totalidade dos depósitos.

O Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3000/1999, vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.264 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722969/2013-18
8
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são
equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979,
art. 2o). § 1o São empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial,
com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços
(Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "b"); [,,,]

O RIR/99, art. 160, determina:
Art. 160. As pessoas físicas consideradas empresas individuais são obrigadas a:
I - inscrever-se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ no prazo de
noventa dias contados da data da equiparação (Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art.
9o, § 1o, alínea "a");
II - manter escrituração contábil completa em livros registrados e autenticados
por órgão da Secretaria da Receita Federal, observado o disposto no art. 260
(Decreto-Lei no 1.510, de 1976, art. 12);
III - manter sob sua guarda e responsabilidade os documentos comprobatórios
das operações, pelos prazos previstos na legislação aplicável às pessoas jurídicas
(Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art. 9o, § 1o, alínea "c");
IV - efetuar as retenções e recolhimentos do imposto de renda na fonte, previstos
na legislação aplicável às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art. 9o,
§ 1o, alínea "d").
Parágrafo único. Quando já estiver equiparada à empresa individual em face da
exploração de outra atividade, a pessoa física poderá efetuar uma só escrituração
para ambas as atividades, desde que haja individualização nos registros contábeis,
de modo a permitir a verificação dos resultados em separado, atendidas as
normas dos arts. 161 a 165.

Vê-se, portanto, que para ser equiparada a pessoa jurídica, a pessoa física precisa
atender, cumulativamente, aos requisitos:
a) Explorar em nome individual a atividade econômica de natureza civil ou
comercial – deve suportar os riscos da atividade econômica.
b) Explorar a atividade econômica com habitualidade – não pode ser de forma
eventual.
c) Explorar a atividade com fim especulativo de lucro por meio de venda de
bens ou serviços a terceiros.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.264 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722969/2013-18
9
d) Manter escrituração contábil completa em livros registrados e autenticados
por órgão da Secretaria da Receita Federal.
e) Manter sob sua guarda e responsabilidade os documentos comprobatórios
das operações.

A equiparação à pessoa jurídica não é apenas uma faculdade do contribuinte, mas
sim um dever dele, caso seja equiparado a empresa individual, devendo, no caso, adotar todos os
procedimentos contábeis e fiscais aplicáveis às demais pessoas jurídicas, o que não se verifica no
presente caso, vez que a Recorrente indica se tratar de atividade informal e sem comprovação
possível.
A Recorrente também afirma que o anexo do TVF, e-fls. 32 a 40, demonstra
centenas de depósitos de cheques de pequeno valor, o que caracteriza a atividade comercial por
ela informada. Ora, a simples existência de alta movimentação nas contas bancárias e centenas de
depósitos de cheques não comprova a realização de atividade mercantil, sem qualquer outra
prova que embase a alegação. O ônus da prova era da Recorrente e esta não se desincumbiu dele.
Ainda neste tópico, a Recorrente alega que a fiscalização realizou um trabalho
parcial e incompleto, sem busca da verdade dos fatos, o que impediria a aplicação do art. 42 da Lei
no 9.430/96.
A fiscalização realizou corretamente o seu trabalho, tendo ido em busca de
documentos e realizado a Requisição de Movimentação Financeira (RMF) às instituições
financeiras, vez que a Recorrente se recusou a disponibilizar seus extratos. A incompletude, neste
caso, foi da Recorrente, que não demonstrou cabalmente, de forma individualizada e com
documentação hábil e idônea a origem e natureza dos depósitos identificados em suas contas
bancárias. A alegação genérica de que os valores se referem à atividade rural, apresentando 31
notas fiscais como exemplo e à atividade mercantil, sem documentos comprobatórios não é
suficiente. Nota-se que, dentre as notas fiscais apresentadas, a autoridade fiscalizadora
considerou todas que estavam em nome da Recorrente.
A presunção prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96 é plenamente aplicável ao
presente caso:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.264 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722969/2013-18
10
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)

Sendo assim, não prospera o pleito da Recorrente.

3. Valores inferiores a R$ 1.000,00
Entende a Recorrente que a fiscalização ignorou a aplicação do disposto no inciso II
do parágrafo 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96 e na Súmula CARF no 61.
Primeiramente, deve-se ter em mente que, apesar de a Recorrente mencionar
valores inferiores a R$ 1.000,00, os valores do referido inciso II foram atualizados pela Lei no
9.481/97, art. 4o, sendo desconsiderados os valores iguais ou abaixo de R$ 12.000,00, desde que o
valor anual não ultrapasse R$ 80.000,00:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.

No entanto, a genérica alegação da Recorrente que estes valores foram ignorados
não prospera. Ocorre que, para que possa haver a desconsideração, a soma não pode ultrapassar
R$ 80.000,00. Em rápida análise nos créditos indicados no Anexo I do TVF (e-fls. 32 e ss.), é
possível perceber que este limite é ultrapassado já no mês de janeiro. Considerando apenas a
conta da Recorrente na Cooperativa de Crédito Rural de Jaú e Região, os valores iguais ou
menores a R$ 12.000,00 ultrapassam a soma de R$ 90.000,00. Assim, não há que se falar em
inconformidade no lançamento.

4. Rendimentos da atividade rural
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.264 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722969/2013-18
11
Por fim, a Recorrente afirma novamente que houve superficialidade na ação fiscal,
que ignorou a afirmação da Recorrente de que uma parcela dos depósitos se devia à atividade
rural e as 31 notas fiscais apresentadas.
Também não prospera essa alegação. A fiscalização não apenas analisou as notas
fiscais apresentadas, como também considerou parte dos rendimentos como sendo de atividade
rural, como se depreende de trecho do TVF constante nas e-fls. 23 e 24:
57. Todas as notas fiscais apresentadas pela contribuinte fazem parte do presente
processo administrativo fiscal.
58. A relação completa de notas fiscais apresentadas, totalizando 31 (trinta e
uma) notas referentes à atividade rural, é apresentada no “ANEXO 3 – Receita da
Atividade Rural – Notas Fiscais Apresentadas – Ano 2009”.
59. No ANEXO 3 também foram incluídas colunas referentes à situação na DIRPF
(declarado ou não) e à tributação no IRPF (valor tributável ou não-tributável).
60. Conforme se verifica no ANEXO 3, as notas fiscais apresentadas estão divididas
em três situações distintas:

Situação 1: Notas Fiscais referentes à atividade rural da contribuinte sob
ação fiscal, atividade rural exercida na Fazenda Três Marias, em Boracéia
– SP, sendo a receita oriunda desta propriedade declarada no
Demonstrativo de Atividade Rural da DIRPF do ano-calendário 2009.
Apesar das diferenças mensais entre as notas apresentadas e as receitas
informadas no Demonstrativo, o total anual da receita declarada confere
com o total anual das notas apresentadas, apenas com pequena
diferença. Sendo assim, o valor da receita oriunda das notas fiscais desta
propriedade rural foi considerado declarado pela contribuinte;

Situação 2: Notas Fiscais referentes à atividade rural da contribuinte sob
ação fiscal, atividade exercida em outras propriedades rurais, as quais não
foram informadas no Demonstrativo de Atividade Rural da DIRPF;

Situação 3: Notas Fiscais referentes à atividade rural de outro
contribuinte, a saber, Espólio de José Antônio Forcin; obviamente, estas
notas fiscais não foram consideradas pela fiscalização como comprovante
de receita de atividade rural da contribuinte sob ação fiscal.
61. O ANEXO 3 relaciona as notas fiscais de atividade rural de forma segregada de
acordo com a situação, com totalização mensal ao final:

Situação 1: Receita Tributável e Declarada;

Situação 2: Receita Tributável e Não-Declarada;

Situação 3: não aplicável, por referir-se a outro contribuinte.
62. Apesar de a contribuinte não ter logrado êxito em identificar de forma
individualizada a receita da atividade rural dentre os lançamentos a crédito em
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.264 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722969/2013-18
12
suas contas bancárias, a fiscalização entende que é razoável supor que os valores
tenham transitado por uma de suas contas bancárias. Sendo assim, o valor da
receita obtida nas notas fiscais nas situações 1 e 2, que constitui receita
tributável, deve ser mensalmente deduzido dos valores de crédito bancário não
esclarecidos pela contribuinte para efeito de apuração da omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada
(presunção legal de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei 9.430/96),
o que será demonstrado em tópico adiante.
63. No entanto, a não declaração em DIRPF da receita tributável da atividade rural
obtida nas notas fiscais na situação 2 (outras propriedades rurais) constitui
infração à legislação tributária, devendo haver lançamento de ofício referente à
omissão de rendimentos da atividade rural, o que também será demonstrado em
tópico adiante.

Como se vê, as notas que eram relativas à Recorrente foram consideradas e foram
subtraídos dos valores de crédito bancário não esclarecidos os valores da atividade rural. Os
valores constantes nas notas fiscais e que não haviam sido declarados foram lançados como
omissão de rendimentos da atividade rural.
Nota-se, por fim, que apenas o fato de a fiscalização ter considerado algumas notas
fiscais e ficar comprovado que a Recorrente exercia também atividade rural não faz com que,
automaticamente, todos os depósitos de origem não comprovada sejam relacionados à atividade
rural. Essa comprovação deve ser feita de forma individualizada, com documentação hábil e
idônea, o que não fez a Recorrente.

5. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
quanto à matéria preclusa para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 499
DF CARF MF
Original